Tribunal: TJBA
Processo: 8071748-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8071748-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: URBANO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s): BIANCA FIGUEIREDO MACHADO AGRAVADO: RAIMUNDO DOS SANTOS FREITAS Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. DÉBITOS PROPTER REM. DIREITO DE REGRESSO. ARRESTO DE VALORES. TROCA DE TITULARIDADE DE SERVIÇOS PÚBLICOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC PRESENTES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8071748-04.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante URBANO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada RAIMUNDO DOS SANTOS FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator